Tribunal: TJDFT
Processo: 0715978-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré, em face do acórdão exarado por esta turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e no mérito negou provimento ante a responsabilidade objetiva da instituição financeira, ora embargante, decorrente de fato do serviço na fraude bancária conhecida como “ golpe do motoboy”.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou incongruências e omissões no acórdão prolatado, sob fundamento de que a embargada foi culpada por passar os seus dados, conforme verificado na ocorrência policial. Que o acórdão exigiu prova diabólica da embargante, já que o monitoramento da movimentação bancária dos clientes configuraria quebra de sigilo bancário. Pontuou, também, que foram anexados diversos documentos que atestaram as medidas preventivas adotadas com o intuito de orientação sobre crimes cibernéticos. Asseverou que há um dissenso jurisprudencial, que, em alguns casos, vem sendo reconhecida a culpa exclusiva do consumidor. Ao final, requereu o provimento dos embargos com a reforma integral do acórdão.

5. O acórdão proferido analisou os documentos constantes dos autos, bem como acompanhou a jurisprudência pacificada nestas Turmas Recursais, no que se refere à fraude financeira conhecida como “golpe do motoboy”.

6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa na omissão ventilada.

7. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

8. Ementa que servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.